Tribunal: TJPA
Processo: 0005402-83.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005402-83.2014.8.14.0009

APELANTE: VALDILSON OLIVEIRA SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005402-83.2014.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: VALDILSON OLIVEIRA SALES
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador
.

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS INDEPENDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS E DETALHADOS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) à pena de 20 anos de reclusão.

2.

A defesa suscita, em preliminar: (a) a inépcia da denúncia, por ausência de aditamento formal (
mutatio libelli
); (b) a nulidade do reconhecimento pessoal; e (c) a ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício e o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a preclusão da alegação de inépcia da denúncia
e
a distinção entre
mutatio
e
emendatio libelli
;
; (ii) verificar a validade do acervo probatório, notadamente se a condenação se ampara em provas independentes do reconhecimento pessoal; (iii) aferir a adequação da via eleita

para os
pleitos relativos à liberdade do réu
; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à impossibilidade de redução aquém do mínimo legal na segunda fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inépcia da Denúncia: A alegação de inépcia da denúncia está superada. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firma que a prolação de sentença condenatória torna preclusa a análise de eventual inépcia da peça acusatória, pois a condenação demonstra que a denúncia cumpriu sua finalidade de permitir a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa.

5. Nulidade do Reconhecimento Pessoal: Embora o STF e o STJ exijam a observância do rito previsto no art. 226 do CPP, a condenação pode ser mantida se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. No caso, a autoria foi comprovada por depoimentos testemunhais robustos, colhidos em juízo, especialmente o da testemunha que conhecia o réu desde a infância e reconheceu uma tatuagem específica, o que constitui prova autônoma e suficiente.

6.
Direito de Recorrer em Liberdade:
O pedido não pode ser conhecido. O recurso de apelação não é a via processual adequada para impugnar a manutenção da prisão preventiva. Tal pleito deve ser formulado por meio de
Habeas Corpus
, instrumento próprio para a tutela do direito de locomoção.

7. Mérito e Dosimetria: A tese absolutória é improcedente, pois a materialidade e a autoria estão solidamente comprovadas. A dosimetria da pena está correta, pois, embora reconhecida a atenuante da menoridade, a redução da pena na segunda fase encontra óbice na Súmula 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF em repercussão geral (Tema 158).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 3º, II; Código de Processo Penal, arts. 41, 156, 226 e 569; Súmula 231 do STJ; Tema 158 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp 2.113.576/SC; STF - RHC 206.846/SP; STJ - AgRg no HC 883.325/ES; TJ-PA - Apelação Criminal 0025975-57.2019.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade
,
conhecer em parte do recurso de apelação e, na parte conhecida, negar provimento
, n
os termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por VALDILSON OLIVEIRA SALES, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime inserto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime inicial fechado.

A defesa, em suas razões (ID 157861615), sustenta, preliminarmente: a) inépcia da denúncia em relação ao crime de latrocínio, por ausência de aditamento formal; b) nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP; c) ilegalidade do decreto de prisão preventiva por ter sido proferido de ofício. No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da menoridade para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, com a superação da Súmula 231 do STJ.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID

15780619).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 16486042)

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva. Contudo, o pedido para recorrer em liberdade não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme será detalhado. No mais, preenchidos os pressupostos, conheço do recurso e passo à análise das teses.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da Inépcia da Denúncia

A defesa sustenta a nulidade do processo, argumentando que a denúncia inicial imputou ao réu o crime de homicídio (art. 121 do CP) e que a condenação por latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP), requerida pelo Ministério Público apenas em alegações finais, configuraria violação ao princípio da correlação, pois exigiria o aditamento formal da denúncia (
mutatio libelli
), nos termos do art. 384 do CPP, o que não ocorreu.

A preliminar não merece acolhimento. A argumentação defensiva parte de uma premissa equivocada ao confundir os institutos da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) e da
mutatio libelli
(art. 384 do CPP).

A
mutatio libelli
ocorre quando, durante a instrução, surge prova de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, ou seja, um fato novo. Nesse caso, o aditamento é obrigatório. Já a
emendatio libelli
se aplica quando o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, atribui-lhe definição jurídica diversa. Isso é possível porque o réu se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica.

No caso dos autos, os fatos que configuram o latrocínio — a violência empregada com arma de fogo que resultou em morte, no contexto de uma tentativa de subtração patrimonial em um estabelecimento comercial — estavam, desde o início, contidos no conjunto de elementos informativos que instruíram a denúncia. A conduta de "matar para roubar" estava delineada. O que ocorreu foi uma correção da classificação jurídica pelo Ministério Público e, posteriormente, pelo juiz, o que se enquadra perfeitamente na hipótese de
emendatio libelli
.
Em suma, na
emendatio
, o juiz corrige a etiqueta jurídica sem alterar o quadro fático; na
mutatio
, há um fato novo que exige aditamento para garantir o contraditório. O presente caso se amolda, inequivocamente, à primeira hipótese.

Ademais, e de forma definitiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em afirmar que a prolação de uma sentença condenatória torna superada a discussão sobre a inépcia da denúncia. Ocorre o fenômeno da
preclusão
, pois, se o magistrado foi capaz de analisar o mérito e proferir um decreto condenatório com base nos fatos narrados, fica logicamente demonstrado que a peça era apta a inaugurar a ação penal.

Nesse sentido, colaciono julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO POSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONDUTA TÍPICA. CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO. DOZE AÇÕES DELITIVAS EM SEQUÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

A superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. Precedentes. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

(STJ - AgRg no REsp: 2113576 SC 2023/0444903-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) – destaquei.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

2.2. Da Nulidade Processual por Violação ao Art. 226 do CPP

A defesa requer a absolvição do apelante, aduzindo que o reconhecimento realizado na fase instrutória não observou o procedimento disposto no art. 226 do CPP, estando, portanto, eivado de nulidade.

A tese não se sustenta.
É verdade que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, em recentes e importantes julgados, revisaram seu posicionamento para afirmar que as formalidades descritas no art. 226 do CPP não são mera recomendação, mas sim uma garantia mínima ao suspeito, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato de reconhecimento.

Contudo, a consequência dessa nulidade não é, necessariamente, a absolvição automática do réu. A própria jurisprudência que consolidou essa tese ressalva que a condenação pode ser mantida, desde que esteja amparada em outras provas, produzidas em juízo e independentes do ato viciado, que sejam suficientes para comprovar a autoria delitiva,
ex vi
:

Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. (...)
2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

(STF - RHC: 206846 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022) – destaquei.

No caso concreto, a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento. Pelo contrário, a autoria delitiva foi solidamente comprovada por fontes de prova autônomas e robustas, com especial destaque para o depoimento da testemunha
Carlos Antônio Pereira
. Em juízo, sob o crivo do contraditório, ele não apenas reconheceu o apelante, mas afirmou categoricamente que
o conhecia desde a infância
e, no momento da fuga, viu-o com a viseira do capacete levantada, identificando uma
tatuagem em formato de estrela em seu ombro
.

Ressalta-se que a identificação feita pela testemunha Carlos Antônio Pereira não se confunde com o ato de reconhecimento de um estranho. Trata-se, na verdade, de um ato de confirmação de identidade de pessoa já conhecida, o que lhe confere um grau de confiabilidade probatória significativamente elevado.

Portanto, existindo provas independentes e seguras, não há que se falar em nulidade do processo.

2.3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

O apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, argumentando, ainda, a ilegalidade do decreto prisional por ter sido proferido de ofício. Tais pedidos, contudo, não podem ser conhecidos por este Tribunal em sede de apelação, por manifesta inadequação da via eleita.

O ordenamento processual penal prevê instrumentos específicos para cada finalidade. O recurso de apelação destina-se a reexaminar o mérito da sentença condenatória. Por outro lado, a impugnação de decisão que nega o direito de recorrer em liberdade, ou que decreta a prisão preventiva de forma supostamente ilegal, ataca diretamente a legalidade da custódia cautelar e deve ser feita por meio do remédio heroico do Habeas Corpus.

Acompanha este entendimento este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) I. A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez.
O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex vi do artigo 30, inciso I, alínea a do RITJ/PA. Pedido rejeitado;
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00259755720198140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, por inadequação da via eleita,
não conheço
do pedido para recorrer em liberdade.

3. DO MÉRITO

3.1. Da Pretendida Absolvição por Insuficiência de Provas

Superadas as preliminares, a defesa postula, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, tese que também não merece prosperar.

A
materialidade
do crime de latrocínio está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal, que atesta a morte da vítima por disparo de arma de fogo.

A
autoria
, por sua vez, foi solidamente demonstrada durante a instrução processual. Conforme já mencionado, os depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo sob a garantia do contraditório, formam um conjunto probatório coeso e seguro. As testemunhas presenciais relataram de forma clara e uníssona a dinâmica do crime, descrevendo a intenção de subtração de bens e a violência que resultou na morte da vítima. O reconhecimento realizado pela testemunha Carlos Antônio Pereira, que conhecia o réu e sua tatuagem característica, confere um grau de certeza incompatível com a tese de insuficiência probatória.

Confira-se, como se comportou a prova testemunhal no curso da instrução.

A testemunha SILVIA MARIA PEREIRA, ouvida na qualidade de informante por ser filha da vítima, relatou em Juízo (fl. 265, Id. 15780605, p. 6):

Que presenciou os fatos; que o acusado e uma outra pessoa foram até o mercado da vítima para assaltar; que estava na sua casa, que é do lado do mercado; que viu os acusados passando de moto; que entraram no comércio; que o réu era o garupa da motocicleta; que quem estava conduzindo a motocicleta era o comparsa; que gritaram com a vítima para ela passar a faca, pois sabiam que ela andava armada; que um ficou do lado de fora e o outro entrou no comércio, sendo este último o autor do disparo; que o acusado deu um tiro no seu pai; que não levaram nada; que não sabia a renda do mercadinho; que o acusado foi assaltar a vítima porque rolava um boato que esta tinha dinheiro guardado; que o acusado queria levar o dinheiro; que após o tiro empreendera fuga; que o acusado atirou na vítima porque este não lhe entregou a faca que portava; que ouvia tudo que o acusado falou durante a ação porque a sua casa era muito próxima do comércio; que os dois estavam usando capacete; que desceram os dois da moto; que acredita que a vítima reagiu com uma faca; que reconheceu o acusado por foto; que não viu o acusado porque este estava de capacete; que o autor dos fatos tinha uma tatuagem no corpo que estava aparente, além de moreno e baixo; que a depoente foi a única pessoa que viu o acontecido; que vários populares identificaram que o autor dos fatos foi o ‘PISSURUCA’; que viu apenas a estatura e as características do acusado (trecho da sentença).

a testemunha ADERSON VALDEMIR PEREIRA narrou em audiência (fl. 265, Id. 15780605, p. 6):

Que não presenciou os fatos; que quando chegou em casa, seu pai já estava morto; que a vítima levou um tiro no peito; que sua irmã viu o acontecido; que dois indivíduos chegaram em uma moto; que um dos indivíduos desceu e o outro ficou na motocicleta; que quem estava nas redondezas ouviu o tiro; que o réu foi quem entrou no comércio; que conhece o acusado; que o réu é uma pessoa voltada para o crime; que costumava praticar roubos e furtos; que o motorista estava usando capacete, mas o réu estava com o rosto descoberto; que o réu tem uma tatuagem no braço; que tinha uma renda boa o mercadinho da vítima; que a vítima não tinha inimigos (trecho da sentença)

Ainda, testemunha de acusação ANA MARIA PEREIRA SANTOS em seu depoimento em Juízo relatou (fl. 265, Id. 15780605, p. 6): Que não presenciou os fatos; que ficou sabendo por meio de seu irmão; que viu o corpo; que tinha um buraco de bala no peito; que não sabe o motivo do crime; que acredita ter sido um assalto, mas não levaram nada; que seu pai não tinha inimigos; que o acusado costumava comprar lá; que uma semana antes do acontecido o acusado começou a frequentar o mercadinho com mais frequência; que não sabe a renda do mercadinho; que vendia no mercadinho gás, gasolina, etc; que não sabe onde o dinheiro era guardado (trecho da sentença).

Por sua vez, a testemunha CARLOS ANTÔNIO PEREIRA aduziu na

fase judicial (fls. 265-266, Id. 15780605, p. 6-7): Que estava no fundo da sua casa quando tudo aconteceu; que ouviu o tiro; que viu o acusado empreendendo fuga; que o acusado estava com a viseira do capacete levantada, que possuía uma tatuagem no ombro; que a tatuagem era de estrela; que viu parcialmente o rosto do acusado; que conhece o acusado desde criança; que não sabe se o acusado frequentava o local; que a renda do mercadinho era boa; que não sabe a renda diária do mercadinho; que não sabia onde seu pai guardava o dinheiro; que acredita que não levaram nada; que no bolso do acusado tinha R$ 3.000,00 (três mil reais); que a intenção do acusado era roubar; que a vítima não tinha desafeto; que tinha uma faca em cima da mesa que pertencia à vítima; que a faca estava no chão, perto do corpo do acusado; que a vítima levou um tiro no coração; que se tratou de um assalto porque a vítima não tinha inimigo; que ouviu um dos envolvidos no crime pedindo para o acusado ‘soltar a faca’. (trecho

da sentença).

Por fim, a testemunha FRANCINEI DE JESUS PEREIRA narrou em audiência judicial (fl. 266, Id. 15780605, p. 7): Que estava em sua casa quando escutou o tiro; que correu para o mercadinho; que quando chegou no local, a vítima já estava morta; que a renda do mercadinho era razoável; que a vítima não tinha desafeto; que não conhecia o acusado; que quando correu, eles já tinham saído; que eram 02 (dois); que a moto era azul; que não chegou a ver o rosto deles; que a vítima guardava a renda no guarda-roupa; que não levaram nada; que acredita que se tratou de um assalto; (trecho da sentença)

De modo que, não há como se acatar o pleito de absolvição, por descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP, haja vista que existem outros elementos que comprovam a autoria e a materialidade.

Sendo assim, diante do farto acervo probatório, a negativa de autoria apresentada pelo apelante, em seu interrogatório, se encontra isolada nos autos. Conforme o art. 156 do CPP, o ônus de provar uma alegação incumbe a quem a faz. A defesa não trouxe qualquer elemento capaz de desconstituir as robustas provas produzidas pela acusação ou de corroborar o álibi do réu.

Portanto, havendo provas seguras da materialidade e da autoria, a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

3.2. Da Dosimetria – Redução da Pena Aquém do Mínimo

Por fim, a defesa insurge-se contra a dosimetria, pleiteando que a pena intermediária seja fixada aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da menoridade.

O pleito é juridicamente inviável.
O sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece balizas claras para a atuação do julgador. Na segunda fase, o magistrado analisa as circunstâncias agravantes e atenuantes, mas sua discricionariedade encontra um limite intransponível: os patamares mínimo e máximo de pena abstratamente cominados pelo legislador para o tipo penal.

Permitir que uma atenuante reduza a pena para aquém do mínimo legal seria violar o princípio da legalidade, usurpando a função do Poder Legislativo, que é o único competente para definir os limites da sanção penal.

Este entendimento está há muito consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
e foi reafirmado pelo
Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral (Tema 158), possuindo caráter vinculante.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. VALIDADE. (...)

1.

Embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

(STJ - AgRg no HC: 883325 ES 2024/0002542-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) – destaquei.

Desta feita, agiu corretamente o juízo de origem ao manter a pena no patamar mínimo de 20 anos, mesmo após reconhecer a atenuante da menoridade, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço em parte do recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025